Tribunal: TJSP
Processo: 2144529-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de reforma da sentença condenatória – Pretendida aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e alteração de regime inicial de cumprimento da sanção – Impetração que restou indeferida liminarmente – Via inadequada para análise da pretendida reforma - Interposição de agravo regimental, que foi desprovido pela Turma Julgadora – Decisão, proferida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de reforma da sentença condenatória – Pretendida aplicação do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e alteração de regime inicial de cumprimento da sanção – Impetração que restou indeferida liminarmente – Via inadequada para análise da pretendida reforma - Interposição de agravo regimental, que foi desprovido pela Turma Julgadora – Decisão, proferida nos autos do habeas corpus no 543.968/SP pelo C. STJ, que anulou o acórdão e determinou a análise das questões deduzidas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Natureza e quantidade dos entorpecentes que indicam profundo envolvimento com a atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual – Regime fechado se revela o único cabível – Ordem denegada.